Tribunal: TJBA
Processo: 8063013-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063013-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MAURO SERGIO SANTOS FERREIRA Advogado(s): UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA Agravada: SAIONARA BARBOSA DA SILVA Advogado(s): JAMILE DE AGUIAR LIMA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. OMISSÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento integral dos honorários periciais pelos Réus. O Agravante sustenta insuficiência econômica e argumenta que a perícia foi requerida por ambas as partes, devendo os honorários serem rateados ou custeados pelo Estado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade da justiça deve ser mantido diante da apresentação incompleta de documentação patrimonial e da constatação de relacionamento bancário com múltiplas instituições financeiras; (ii) saber se os honorários periciais devem ser custeados integralmente pelos Réus ou rateados proporcionalmente entre as partes, considerando que a prova foi requerida por ambos os litigantes. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil é relativa e cede diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 4. O Agravante descumpriu parcialmente a determinação judicial de apresentação de extratos bancários de todas as instituições financeiras, apresentando apenas documentos de uma, sendo constatado, via SISBAJUD, relacionamento ativo com seis instituições bancárias. 5. Os extratos parciais juntados revelam transferências bancárias para contas do próprio declarante em outras instituições, evidenciando movimentação financeira deliberadamente ocultada do juízo, em violação ao dever de lealdade e boa-fé processual. 6. A condição de empresário individual, exercendo ocupação de dirigente, indicada na declaração de imposto de renda, somada à pluralidade de relacionamentos bancários e à existência de patrimônio declarado, desenha perfil incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais. 7. Os honorários periciais devem ser rateados proporcionalmente entre as partes quando a prova é expressamente requerida por ambos os litigantes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido parcialmente. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça. Determinado o rateio proporcional dos honorários periciais entre as partes. Tese de julgamento: "1. O indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe quando constatada omissão deliberada de informações patrimoniais relevantes, especialmente quando há descumprimento de determinação judicial expressa para apresentação de documentação bancária completa e comprovação, por meio de sistema oficial, de relacionamento ativo com múltiplas instituições financeiras não declaradas. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência cede diante de elementos concretos que evidenciem capacidade econômica, tais como a condição de empresário, pluralidade de relacionamentos bancários, existência de patrimônio declarado e transferências entre contas próprias que revelam movimentação financeira propositadamente ocultada. 3. Os honorários periciais devem ser rateados proporcionalmente entre as partes quando a prova é expressamente requerida por ambos os litigantes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, refletindo o interesse compartilhado na produção da prova técnica e atendendo aos princípios da isonomia e da razoabilidade". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º; CPC, arts. 95, 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063013-45.2025.8.05.0000, sendo Agravante Mauro Sérgio Santos Ferreira e Agravada Saionara Barbosa da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator